Tribunal: TJMT
Processo: 1056341-43.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056341-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASSIANA LUSSI - CPF: 022.848.941-51 (RECORRIDO), MAIANE CRISTINE ALVES DOS SANTOS - CPF: 024.337.041-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE. INGRESSO APÓS A EC No 41/03. VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A contribuição previdenciária incide sobre as verbas temporárias, como adicional de insalubridade e adicional noturno, quando utilizadas na base de cálculo da aposentadoria do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC no 41/2003.

2.

O Tema 163 do STF não se aplica ao regime próprio do Estado de Mato Grosso, por possuir definição própria e distinta de remuneração para fins previdenciários.

3. A legislação estadual autoriza a incidência da contribuição sobre a remuneração total do servidor, compreendendo vantagens permanentes e temporárias.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

CASSIANA LUSSI
, interpõe agravo interno (Id 268094257), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, em contrarrazões (Id 270755891), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025